Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-92.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000364-92.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA GARCIA ALVES - CPF: 042.643.629-62 (RECORRENTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), LUIS FELIPE SILVA FREIRE - CPF: 039.610.456-82 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Recurso Inominado de nº:
1000364-92.2025.8.11.000
2
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
VANESSA GARCIA ALVES e GOL LINHAS AÉREAS S.A
.

Recorrida:
VANESSA GARCIA ALVES, GOL LINHAS AÉREAS S.A e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/07/2025.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA POR INTERMEDIÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA AGÊNCIA DE VIAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 3.335,39 a título de restituição, R$ 264,61 por danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais. A autora pleiteia a majoração do valor fixado a título de dano moral. A ré Gol Linhas Aéreas alega sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea Gol Linhas Aéreas S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou majorado; e (iii) verificar a regularidade da concessão da justiça gratuita e da fundamentação recursal (ônus da dialeticidade).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva da companhia aérea é reconhecida, pois a compra da passagem ocorreu exclusivamente por meio da agência de viagens 123 Milhas, que não efetuou o pagamento à companhia aérea nem formalizou a reserva, inviabilizando o embarque da autora. A Gol não recebeu qualquer valor nem teve ciência do bilhete, razão pela qual não praticou qualquer ato ilícito ou falha na prestação de serviço.

A responsabilidade pelo dano decorrente do impedimento de embarque recai exclusivamente sobre a empresa 123 Milhas, que recebeu os valores e não garantiu a efetiva prestação do serviço contratado, frustrando a legítima expectativa da consumidora.

O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização. A majoração do valor, como pleiteado pela autora, não se justifica.

A impugnação à gratuidade de justiça foi corretamente rejeitada, por ausência de prova em sentido contrário. Também se afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto o recurso apresentou motivação clara e pertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da reclamada provido em parte, para reconhecer a ilegitimidade passiva da Gol Linhas Aéreas S.A. e extinguir o processo em relação a ela, nos termos do art. 485, VI do CPC. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento:

A companhia aérea que não recebeu valores nem confirmação de emissão de bilhete por parte da intermediária não pode ser responsabilizada pelo impedimento de embarque, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

O valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais em razão de impedimento de embarque decorrente de falha exclusiva da agência de viagens é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A ausência de prova da capacidade financeira da parte recorrente impede a revogação da justiça gratuita deferida na origem.

É válida a fundamentação recursal que ataca os fundamentos da decisão recorrida, afastando a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 405; CC, art. 927; Lei nº 9.099/95, art. 55; Súmula 43/STJ; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para
a) condenar as Reclamadas, solidariamente, à restituição do valor de
R$ 3.335,39 (três mil, trezentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos),
com incidência de juros de mora ao patamar de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405/CC) e correção monetária pelo INPC-IBGE a contar do desembolso (Súmula 43/STJ); b) condenar as Reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 264,61 (duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos),
com incidência de juros de mora ao patamar de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405/CC) e correção monetária pelo INPC-IBGE a contar do desembolso (Súmula 43/STJ); e c) condenar as Reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),

a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação (artigo 405/CC), correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ).

A reclamante postula a majoração do quantum indenizatório.

A reclamada Gol Linhas Aéreas S.A alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, requer que os pedidos sejam julgados improcedentes. Alternativamente, que o
quantum
indenizatório seja minorado.

As reclamadas apresentaram contrarrazões e alegaram, preliminarmente, ofensa ao ônus da dialeticidade e impugnaram o pedido de justiça gratuita. No mérito, que a sentença seja mantida.

É o relatório.

V O T O

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Igualmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois não há violação ao princípio da dialeticidade alegado pela recorrida nas contrarrazões, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais

proposta por Vanessa Garcia Alves

em desfavor de 123 Viagens e Turismo Ltda e Gol Linhas Aéreas S.A, informando que adquiriu passagens por meio da 123 Milhas junto à Reclamada Gol para viagem entre Fortaleza/CE e Cuiabá/MT, com embarque datado de 31/07/2022, pelo valor de R$ 3.335,39 (três mil trezentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos). Contudo, foi impedida de embarcar em razão da 123 Milhas não ter repassado valores pertinentes à aquisição da passagem à companhia aérea, razão pela qual necessitou adquirir novas passagens no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Em defesa, a reclamada 123 Milhas alega que no dia 05/08/2022, a operadora do cartão de crédito identificou um problema no pagamento e para minimizar os transtornos abriu uma ordem de reembolso da reserva. Contudo, devido à Recuperação Judicial, o valor ainda não foi estornado ao impedimento judicial.

Da análise dos autos, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada para reconhecer a ilegitimidade da reclamada Gol Linhas Aéreas S.A, pois verifica-se que a compra do bilhete aéreo ocorreu de forma direta com a reclamada 123 Milhas, foi ela quem recebeu os valores, deixou de confirmar a passagem com a companhia aérea, promoveu o cancelamento e até o momento não promoveu o reembolso.

Sendo assim, constata-se que a
reclamada Gol Linhas Aéreas S.A não falhou na prestação do seu serviço ao impedir o embarque da reclamante por um serviço que não recebeu e nem recebeu a informação de confirmação da passagem aérea,
motivo pelo qual não pode ser responsabilizada por ato praticado pela reclamada 123 Milhas.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação fixada pelo juízo
a quo
no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço dos recursos inominados interpostos, posto que tempestivo e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da reclamada para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da
Gol Linhas Aéreas S.A

e extinguir o processo sem resolução de mérito em relação a ela, nos termos do artigo 485, VI do CPC; e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso da reclamante, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Condeno a reclamante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025